Tribunal: CARF
Processo: 11080.722933/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE INCIDÊNCIA. UNIDADE CONTRIBUINTE. MATRIZ E FILIAIS. CNPJ DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ÚNICA.
A pessoa jurídica, considerada em sua integralidade — matriz e filiais —, constitui a unidade sujeita à incidência das contribuições sociais sobre a receita bruta. A atribuição de CNPJ distintos às filiais possui natureza meramente cadastral, não lhes conferindo personalidade jurídica própria. Assim, fatos geradores ocorridos em qualquer estabelecimento integram obrigação tributária única da sociedade empresária.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL. PESSOA JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, consoante artigo 25 da lei no 8.870/1994.

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica contribuição para o SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, conforme determinações contidas em lei, com efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL.
A receita decorrente da venda de produtos destinados à exportação, ainda que realizada por intermédio de trading companies, equipara-se, para fins constitucionais, à exportação direta, atraindo a imunidade prevista no art. 149, §2o, I, da Constituição Federal. Precedentes vinculantes do STF (RE 759.244 e ADI 4.735).

CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição.

MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO QUE OMITA INFORMAÇÃO VERDADEIRA. PENALIDADE FIXA.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e documentos relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo de rigor a aplicação da multa quando constatado que os livros apresentados omitem informações apuradas por outros documentos e declarações oficiais, mormente quando estas informações se revelam importantes para a apuração fiscal.
Referida infração é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722933/2016-09
ACÓRDÃO
2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIETRICH AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE INCIDÊNCIA.
UNIDADE
CONTRIBUINTE.
MATRIZ
E
FILIAIS.
CNPJ
DISTINTOS.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ÚNICA.
A pessoa jurídica, considerada em sua integralidade — matriz e filiais —,
constitui a unidade sujeita à incidência das contribuições sociais sobre a
receita bruta. A atribuição de CNPJ distintos às filiais possui natureza
meramente cadastral, não lhes conferindo personalidade jurídica própria.
Assim, fatos geradores ocorridos em qualquer estabelecimento integram
obrigação tributária única da sociedade empresária.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL.
REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias
deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência
de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL. PESSOA
JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, consoante artigo 25 da
lei no 8.870/1994.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
2

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica contribuição para o SENAR
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, conforme determinações contidas em lei, com efeito
vinculatório para a Administração Tributária Federal.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RECEITA BRUTA DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
TRADING COMPANIES. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL.
A receita decorrente da venda de produtos destinados à exportação, ainda
que realizada por intermédio de trading companies, equipara-se, para fins
constitucionais, à exportação direta, atraindo a imunidade prevista no art.
149, §2o, I, da Constituição Federal. Precedentes vinculantes do STF (RE
759.244 e ADI 4.735).

CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art.
149 da Constituição.

MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR
DOCUMENTO OU LIVRO QUE OMITA INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
PENALIDADE FIXA.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e
documentos relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo
de rigor a aplicação da multa quando constatado que os livros
apresentados omitem informações apuradas por outros documentos e
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
3
declarações oficiais, mormente quando estas informações se revelam
importantes para a apuração fiscal.
Referida infração é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas
pela contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para excluir da
base de cálculo do lançamento das contribuições sociais previdenciárias (FUNRURAL e SAT/RAT) a
receita decorrente de exportação indireta.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 371/428, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 375/357, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativas ao FUNRURAL e SAT/RAT, além da contribuição ao SENAR,
devidas por produtor rural pessoa jurídica sobre a comercialização de sua produção rural,
conforme descrito nos autos de infração de fls. 02/10 e fls. 11/15, lavrados em 26/04/2016,
referentes ao período de 02/2011 a 12/2012, com ciência da RECORRENTE em 29/04/2016,
conforme AR de fl. 152.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
4
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 319.764,93 e de R$ 30.746,40, respectivamente na ordem dos autos de
infração acima descritos, já acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Além da obrigação principal acima, foi lançada a multa por descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação da escrituração contábil com informações
incorretas ou omissas (CFL 38), de fls. 17/18, no valor de R$ 21.430,11.
De acordo com o relatório fiscal acostado às fls. 19/22:
7. O Contribuinte DIETRICH AGROPECUÁRIA LTDA — EPP, sujeito passivo da
Contribuição Previdenciária, desenvolveu no período de 01/01/2011 a
31/12/2012 o cultivo de lavoura de soja e comercializou os grãos obtidos da
produção, onde nestes anos o cultivo foi realizado através de parcerias onde a
Dietrich Agropecuária fornecia a área nua, desembaraçada e pronta para o cultivo
e os parceiros forneciam os demais itens para a realização da produção desde o
plantio até a colheita da lavoura inclusive mão de obra entre outros, conforme
documento 01 em anexo — Esclarecimento à Receita Federal.
(...)
9. Analisando a contabilidade da empresa verificamos que não possui outra
atividade autônoma com estrutura definida, apenas a filial de Mato Grosso onde
são cultivadas as lavouras de sojas, e o fluxo contábil dos valores da
comercialização pela venda de produtos rurais de sua produção rural própria
estão contabilizados e lançados a débito da conta de CLIENTES e a crédito de
Vendas de Produtos.
(...)
12. Foram consultadas no sistema corporativo da Receita Federal do Brasil as
informações prestadas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência — GFIP. Nessa
consulta constatou-se que a empresa não informou em campo próprio da GFIP os
valores da comercialização da produção rural própria de pessoa jurídica relativo a
venda de sua produção (soja em grãos), conforme demonstrado na Planilha 1 [fl.
23], MAD -modelo analítico dinâmico das informações gerais das GFIP's, enviadas
antes do início do procedimento fiscal e exportadas para o sistema WEB em
anexo.
13. A empresa foi intimada a apresentar contratos de parceria com fornecedores
de sementes, a empresa apresentou cópias de vários contratos de parceria
agrícola para uso temporário de imóvel rural de sua propriedade (cópias anexas),
onde consta a empresa, ora fiscalizada, como parceira outorgante e pessoas
físicas como outorgados, tendo como objetivo dos contratos o estabelecimento
agrícola exclusivamente para cultivo de soja, onde os parceiros outorgados
remuneram a parceira outorgante com quantidades de sacas estabelecida nos
contratos, sendo que a parceira outorgante participa da parceria agrícola com
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
5
área nua (imóvel rural), e todas as demais despesas com implantação da lavoura
correrão exclusivamente por conta dos parceiros outorgados, incluindo as
trabalhistas previdenciárias.
14. Na parceria de produção rural integrada o fato gerador ocorre quando da
destinação dos respectivos quinhões e será determinado em função da categoria
de cada parceiro. Será considerada como produção própria a parte da produção
que na partilha couber ao parceiro outorgante.
15. A empresa vende sua produção conforme notas fiscais analisando as DANFE
com código fiscal de operação - CFOP 5101 — venda da produção do
estabelecimento; CFOP 5501 — remessa do estabelecimento, com fim específico
de exportação, todos com descrição do produto constando SOJA, na inscrição
estadual no 133604489, estabelecimento filial de Mato Grosso CNPJ
09.404.876/0002-59.
16. Apuramos mensalmente o valor da comercialização da produção rural própria
da empresa com base nas notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas com código
fiscal de operação 5101 e 5501, deduzindo as notas fiscais de entradas CFOP 1201
— devolução de venda com descrição da natureza da operação — Devolução de
Venda, conforme Modelo Analítico Dinâmico - MAD da Notas Fiscais, Planilha
ANEXO II [fls. 24/31], e lançamos nos Autos de Infração abaixo:
17. AUTO DE INFRAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR
17.1 Os valores da comercialização da produção rural própria da empresa,
apurados conforme item 16, foram objeto de lançamento no sistema de
auditoria fiscal — e-Safira Fiscal, como base de cálculo para apuração das
contribuições
sociais
destinadas
a
previdência
social,
conforme
demonstrativo de apuração do crédito tributário por códigos de receita
com base nas infrações:
17.1.1
CÓDIGO
DE
RECEITA
4863
—
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA COMERCIALIZAÇÃO RURAL
PESSOA JJURÍDICA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO;
(...)
17.1.2 CÓDIGO DE RECEITA 2158 — CONTRIBUIÇÃO RISCO
AMBIENTAIS APOSENTADORIA ESPECIAL — LANÇAMENTO DE
OFÍCIO
(...)
18. AUTO DE INFRAÇÃO — CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(REFLEXO)
18.1 Os valores da comercialização da produção rural própria da empresa,
apurados conforme item 16, foram objeto de lançamento no sistema de
auditoria fiscal — e-Safira Fiscal, como base de cálculo para apuração das
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
6
contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos — SENAR,
conforme demonstrativo de apuração, por código de receita com base na
infração:
18.1.1 CÓDIGO DE RECEITA 2187 - Contribuição para Terceiros —
SENAR — Lançamento de ofício.
(...)
21. AUTO DE INFRAÇÃO — MULTAS PREVIDENCIÁRIAS.
21.1 Lançamos o Auto de Infração pelo descumprimento de obrigações
acessórias, conforme demonstrativo DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL — MULTAS PREVIDENCIÁRIAS em anexo, código de fundamentação legal -
CFL 38, deixar a empresa de contabilizar as contribuições sociais previdenciárias
devidas pela comercialização da sua produção rural, quando da emissão das notas
fiscais de venda do produto rural soja.
21.1.1 CÓDIGO DE RECEITA 2408 — MULTA REGULAMENTAR
Quanto à motivação para lançamento da multa CFL 38, a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl. 17 dispõe o seguinte:
A empresa deixou de lançar em sua contabilidade com base na análise do Livro
Diário 04 e Razão Contábil do período de 01/01/2011 a 31/12/2011 e Livro Diário
n° 05 e Razão Contábil do período de 01/01/2012 a 31/12/2012, os valores das
contribuições sociais devidas à previdência social, apurados pela fiscalização, pela
comercialização produção rural própria, na qualidade de produtor rural pessoa
jurídica, quando da venda de soja em grãos, conforme notas fiscais eletônicas de
saídas com código fiscal de operação - CFOP 5101 - Venda da produção do
estabelecimento e 5501 - remessa do estabelecimento, com fim específico de
exportação no período de 02/2011 a 12/2012, conforme item 16 e seu
demonstrativo planilha ANEXO II do Relatório do Procedimento Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
A multa pela infração acima foi calculada conforme disposto nos art. 92 e art 102
da Lei n°8.212, de 24/07/1991, art. 283, inciso II, alínea "J" e art. 373 do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
A multa aplicada atualizada conforme art. 8, inciso IV da Portaria Interministerial
MTPS/MF N° 1 de 08 de janeiro de 2016, publicada no diário oficiao da união -
DOU, em 11/01/2016.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 271/323. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
7
Alega que os autos de infração são insubsistentes.
AS NULIDADES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA E DOS EMPREGADOS, DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (SENAR) E DO AUTO DE INFRAÇÃO – MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS.
Tece considerações acerca do lançamento tributário. Diz que os AI são nulos
porque não foram efetuados de acordo com as leis vigentes ao tempo da
ocorrência dos fatos geradores.
Afirma que o inciso II do artigo 127 do CTN estabelece que para fins de
recolhimento de contribuições previdenciárias e para fins de recolhimento de
contribuição para o Senar, os estabelecimentos, matriz e filial, são considerados
pessoas jurídicas autônomas e cada um destes estabelecimentos, de forma
individualizada, deve ser considerado sujeito passivo. Cita decisões do STJ para
casos em que o fato gerador do tributo se dá de maneira individualizada, em
especial relativas ao Incra. Cita doutrina.
Diz que as regras inscritas no CTN, artigo 127, inciso II e no artigo 133 evidenciam
a individualidade e a autonomia nos estabelecimentos. Argumenta que a
individualidade e a autonomia dos estabelecimentos também é reconhecida pelas
regras contidas no Código Civil, artigos 1.142 a 1.149 e CLT, artigo 195.
Afirma que para apuração das contribuições previdenciárias e da contribuição do
Senar deve ser observada a individualidade de cada um dos
estabelecimentos(matriz e filial) com inscrição do CNPJ. Conclui que não há que se
falar em recolhimento unificado e centralizado em um único estabelecimento da
empresa Assevera que os AI, ao apontarem o autuado como suposto sujeito
passivo das contribuições previdenciárias e da contribuição destinada ao Senar,
cujos fatos geradores teriam sido praticados pelo estabelecimento filial, inscrito
no CNPJ 09.404.876/00002-59, não observaram as regras vigentes nas datas de
ocorrência dos fatos geradores. Aduz que conforme relatório fiscal e DANFE, os
fatos geradores teriam sido praticados na filial.
Diz que, por essa razão, somente poderiam ter sido lançadas contribuições
previdenciárias e para o Senar contra o estabelecimento filial, sendo os autos
nulos.
A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA (CTN,
ART. 150 §4o E 156, INC V)
Tece considerações acerca da decadência citando legislação.
Diz que atendeu a todas as exigências feitas pela autoridade tributária, tendo
apresentado todos os documentos solicitados conforme relato fiscal. Alega que,
considerando-se que a notificação da lavratura do AI ocorreu em 28/4/2016
encontram-se fulminados pela decadência todos os créditos tributários relativos
aos fatos geradores ocorridos entre 1/1/2011 e 28/4/2011.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
8
DIREITO. A INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DOS EMPREGADOS
Diz que as contribuições lançadas em favor da previdência social não podem ser
exigidas, pois se tratam de obrigações nascidas de dispositivos legais que
afrontam a constituição. Tece considerações acerca da inconstitucionalidade do
disposto nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.870/1994, citando legislação e
doutrina e decisões da justiça federal.
DIREITO. A INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (SENAR)
Afirma que as contribuições lançadas em favor do Senar não podem ser exigidas,
pois se tratam de obrigações nascidas de dispositivos legais que afrontam a
constituição. Tece considerações acerca da inconstitucionalidade do disposto no §
1o do artigo 25 da Lei no 8.870/1994.
DIREITO. A INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR E A INSUBSISTÊNCIA DO AUTO
DE INFRAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (SENAR) NO
QUE SE REFERE A INCLUSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
Assevera que, conforme relato fiscal, foi considerada, nas bases de cálculo das
contribuições lançadas, venda de produção rural destinada a exportação e que os
DANFE emitidos com o CFOP 5501 – Remessa de produção do estabelecimento
com fim específico de exportação também comprovam que as receitas
decorrentes de exportação foram incluídas nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita da comercialização da produção rural e
da contribuição destinada ao Senar.
Alega que em decorrência da imunidade prevista na Constituição da República-
CR, de 1988, artigo 149, §2o, inciso I, as receitas decorrentes de exportação não
poderiam ter sido incluídas na apuração das bases de cálculo de contribuições
para a previdência social e para o Senar. Tece considerações acerca dessa
imunidade, citando doutrina. Conclui que, se os autos forem mantidos apesar das
demais alegações, deverá ser determinada a exclusão das receitas decorrentes de
exportação das bases de cálculo consideradas para apuração das contribuições
lançadas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO NO MERCADO EXTERNO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO -
MULTAS PREVIDENCIÁRIAS
Diz que o AI pelo descumprimento de obrigação acessória é insubsistente porque
os AI relativos às contribuições lançadas que serviram de amparo para lavratura
desse AI são insubsistentes.
Assevera que não há que se falar em descumprimento de obrigações acessórias,
pois está desobrigada de lançar em sua contabilidade as contribuições
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
9
previdenciárias devidas pelos produtores rurais pessoa jurídica que foram
apuradas com base em normas inconstitucionais.
Diz que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reconheceu a
inconstitucionalidade do artigo 25, caput, incisos I e II, e § 1o da Lei no 8.870/1994
ao julgar incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado na apelação em
Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5/RS
CONCLUSÃO E REQUERIMENTO
Requer seja recebida impugnação e que ela seja acolhida para: a) declarar
insubsistentes os AI tratados no presente processo, ou caso não sejam declarados
insubsistentes os AI, b) que sejam retificados para reconhecer a extinção por
decadência dos créditos relativos aos fatos geradores ocorridos entre 1/1/2011 e
28/4/2011 e os créditos lançados indevidamente com base na receita de
exportação.
Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente, prova documental, perícia contábil e ajuntada de outros
documentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em elo Horizonte/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 345/357):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O produtor rural pessoa jurídica é o responsável pelo recolhimento das
contribuições incidentes sobre a comercialização de sua produção rural.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR TODOS OS
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
EXIBIR DOCUMENTOS DEFICIENTES.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar, o contribuinte, de exibir,
quando solicitado, todos os documentos e livros relacionados ou Apresentados
contendo informações diversas da realidade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
10
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ 04/04/2017, conforme
termo de fl. 368, apresentou o recurso voluntário de fls. 371/428 em 20/04/2017.
Em suas razões, replica os argumentos defesa expostos na impugnação, inovando
apenas ao apresentar preliminar de erro material na ementa da decisão recorrida, pois esta
indicou, equivocadamente, que o período de apuração do lançamento teria sido 01/05/2010 a
31/12/2012, enquanto o lançamento abrangeu o período de 01/02/2011 a 31/12/2012. Portanto,
pleiteou a correção da ementa.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. PRELIMINARES
I.i. Erro material na Decisão Recorrida
Em princípio, quanto ao apontado erro material na ementa do acórdão recorrido,
apesar do acerto da contribuinte em seu pleito, entendo que não é motivo para nulidade ou
elaboração de nova ementa por parte da autoridade julgadora de primeira instância.
O erro decorre de lapso manifesto, sendo que o inteiro teor da decisão recorrida
dispõe corretamente que o período objeto do lançamento é 02/2011 a 12/2012, e não
01/05/2010 a 31/12/2012 como disposto na ementa. Neste sentido, transcrevo o seguinte trecho
do relatório do acórdão recorrido (fl. 346):
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
conforme discriminado a seguir:
- AI no valor de R$ 319.764,93, consolidado em 26/4/2016, referente a
contribuições para a previdência social, incidentes sobre a comercialização da
produção rural própria, códigos de receita 4863 e 2158, relativas às competências
de 02/2011 a 05/2011, de 07/2011 a 09/2011, de 02/2012 a 08/2012, 11/2012,
12/2012.
- AI no valor de R$ 30.746,40, consolidado em 26/4/2016, relativo a contribuições
para o Senar, incidentes sobre a comercialização da produção rural própria,
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
11
código de receita 2187, relativas às competências de 02/2011 a 05/2011, de
07/2011 a 09/2011, de 02/2012 a 08/2012, 11/2012, 12/2012.
- AI no valor de R$ 21.430,11, no valor de R$ 717.651,06, relativo a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, código de receita 2408, em razão de ter
o sujeito passivo apresentado documentos deficientes relacionados às
contribuições previdenciárias.
Consta no relatório fiscal de fls. 19/31 conforme segue:
O autuado desenvolveu no período de 1/1/2011 a 31/12/2012 o cultivo de
lavoura de soja e comercializou os grãos obtidos na produção. Durante esse
período o contribuinte desenvolveu esse cultivo por meio de parcerias,
fornecendo a terra nua e pronta para o cultivo.
Ademais, a ementa da presente decisão retrata de forma correta o período de
apuração do lançamento (01/02/2011 a 31/12/2012), sendo desnecessária, no atual momento, a
interrupção da marcha processual para a correção da ementa proferida pela DRJ, por contrariar o
princípio da economia processual.
Portanto, apesar de reconhecer o equívoco na ementa do acórdão recorrido,
entendo desnecessária a sua correção, por não implicar em qualquer nulidade ou cerceamento do
direito de defesa, pois o correto período objeto de lançamento está disposto de maneira explícita
no relatório do acórdão recorrido.

I.ii. Nulidade do lançamento: Contrariedade a Lei
A contribuinte alega nulidade do lançamento por contraria diversos dispositivos
legais, quais sejam: art. 127, inciso II, e art. 133 do CTN; arts. 1.142 a 1.149 do Código Civil; e art.
195 da CLT.
Em suma, afirma que a individualidade e a autonomia dos estabelecimentos foram
contrariadas, pois todos os lançamentos apontaram o estabelecimento matriz como sujeito
passivo, a despeito de reconhecer que os fatos geradores foram praticados pelo estabelecimento
filial no 09.404.876/0002-59.
Contudo, é insubsistente a tese da contribuinte.
O crédito tributário lançado possui fundamento no art. 25 da Lei no 8.870/94, o qual
dispõe (redação vigente à época dos fatos):
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
12
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.
Conforme bem esclarecido pela DRJ de origem, a IN 971/2009 traz importante norte
interpretativo ao apresentar a conceituação de “produtor rural pessoa jurídica”, assim como
acerca do fato gerador das contribuições sociais devidas sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural:
Art. 165. Considera-se:
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou de
empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406, de
2002(Código Civil), ou sociedade empresária, tem como fim apenas a atividade de
produção rural, observado o disposto no inciso III do § 2o do art. 175;
(...)
Art. 166. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
(...)
II - da produção rural do produtor rural pessoa jurídica, exceto daquele que, além
da atividade rural, exerce atividade econômica autônoma do ramo comercial,
industrial ou de serviços, observado o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 175;
(...)
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a
responsabilidade pelo recolhimento:
(...)
II - do produtor rural pessoa jurídica, quando comercializar a própria produção
rural;
Percebe-se que o sujeito passivo da obrigação tributária é o “empregador pessoa
jurídica”, e não o “estabelecimento empresarial”.
Ou seja, para fins de incidência das contribuições sociais sobre a receita bruta, a
unidade contribuinte é a pessoa jurídica como um todo, abrangendo tanto a matriz quanto as suas
filiais — e não cada estabelecimento de forma isolada.
A eventual autonomia operacional das filiais possui caráter meramente
administrativo e não tem o efeito de fragmentar a identidade jurídica da empresa. O fato de cada
filial possuir CNPJ próprio atende apenas a finalidades cadastrais e fiscais, não lhe conferindo
personalidade jurídica distinta.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
13
Assim, os fatos geradores ocorridos em qualquer estabelecimento, ainda que
registrados sob CNPJ diverso, resultam em obrigação tributária única, imputável à sociedade
empresária como ente indivisível.
Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A autonomia das filiais em relação à matriz se limita aos aspectos meramente
administrativos, não afastando a unidade substancial da pessoa jurídica que as
normas concernentes ao CNPJ não têm o condão de cindir. A filial de uma
empresa, ainda que possua CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica,
razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos
geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade,
obrigação tributária da sociedade empresária como um todo.
(...)
(acórdão no 2401-005.665; Relator: Conselheiro Matheus Soares Leite; Sessão de
07/08/2018)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO MATERIAL NO DADR. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO PELO CARF SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Havendo identificação de erro material no Discriminativo Analítico do Débito
Retificado (DADR), que sobrevém ao acórdão de primeira instância, não é caso de
declarar nulidade, sendo possível o saneamento, reconhecendo-se e declarando-
se o erro material e sanando o vício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCEDIMENTOS FISCAIS E AUTUAÇÃO CENTRALIZADA PELA MATRIZ.
A filial de uma empresa, ainda que possua CNPJ próprio, não configura nova
pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas
decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento
constituem, em verdade, obrigação tributária da sociedade empresária como um
todo, autorizando-se o lançamento centralizado pela matriz, apenas
individualizando-se os fatos geradores em relação a cada estabelecimento para
fins de controle material do nascimento da obrigação tributária.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
14
(acórdão no 2202-009.595; Relator: Conselheiro Leonam Rocha De Medeiros;
Sessão de 09/05/2023)
Portanto, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade apontada pelo contribuinte.

I.iii. Decadência Parcial
A RECORRENTE pleiteia o reconhecimento da decadência parcial do lançamento,
com base no art. 150, §4o, do CTN. Afirma que está decadente o período de 01/01/2011 a
28/04/2011, pois foi cientificada do lançamento em 28/04/2011.
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro
Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
15
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o lançamento englobou as competências de 02/2011 a 12/2012,
tendo o contribuinte sido cientificado do lançamento em 29/04/2016, conforme AR de fl. 152.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
16
A DRJ afastou a tese da decadência por considerar aplicável regra do art. 173, I, do
CTN, pois conforme “informação contida no relatório fiscal, não infirmada pelo impugnante, (...)
em relação aos fatos geradores aqui considerados não houve qualquer antecipação de pagamento
das contribuições lançadas (e nem mesmo sua declaração por meio de GFIP)” (fl. 350).
Concordo com a decisão recorrida neste ponto. Não há como aplicar ao caso
concreto a regra de contagem do art. 150, §4o, do CTN unicamente porque não há, nos autos,
prova de que houve o recolhimento antecipado do tributo nas competências fiscalizadas.
Sendo assim, considerando-se a ausência de prova do recolhimento antecipado do
tributo nas competências fiscalizadas, entendo por aplicar a regra de contagem decadencial do
art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, o lançamento se refere ao período compreendidos entre 02/2011
a 12/2012. Considerando que a ciência da RECORRENTE ocorreu em 29/04/2016 (fl. 152), não
houve a decadência de qualquer competência em litígio, pois aplicando-se a regra do art. 173,
inciso I, do CTN em relação à competência mais antiga em litígio (02/2011), verifica-se que o início
da contagem do prazo decadencial se deu a partir de 01/01/2012 (“primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderia ser lançado até
31/12/2016.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

II. MÉRITO
II.i. Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o FUNRURAL e SENAR.
Inconstitucionalidade.
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre as contribuições
previdenciárias (patronal + SAT/RAT) e destinada a Terceiros (SENAR) incidentes sobre o total da
receita bruta proveniente da comercialização da produção do empregador rural pessoa jurídica,
prevista no art. 25, incisos I e II, e §1o, da Lei no 8.870/94, com a redação da Lei no 10.256/2001,
conforme a seguinte redação (vigente à época dos fatos):
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
17
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
O cerne da defesa da RECORRENTE é a alegação de que o embasamento legal do
presente lançamento, tanto da contribuição social (FUNRURAL) como da contribuição para
Terceiros (SENAR) seria inconstitucional, por diversos motivos. Afirma ser inconstitucional por já
existir contribuição sobre a receita bruta (COFINS); também porque o art. 25 da Lei no 8.870/94
instituiu nova fonte de custeio não prevista na Constituição Federal; defende que a contribuição
lançada contraria princípios da isonomia, não confisco, legalidade; por fim, aponta precedentes do
TRF da 4a Região dispondo sobre a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.870/94.
Quanto ao SENAR, além de praticamente repetir as mesmas razões de
inconstitucionalidade já alegadas quanto à contribuição social FUNRURAL, acrescenta que a
contribuição ao SENAR seria inconstitucional por contrariar o art. 62 do ADCT.
Contudo, não merece acolhida o pleito do contribuinte.
Os fatos geradores objeto do lançamento (01/02/2011 a 31/12/2012) são
posteriores à edição da Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput do art. 25 da Lei no
8.870/94.
Faz-se essa referência pois, após a EC 20/98, que deu nova redação ao art. 195, I, da
Constituição, e passou a prever nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos
empregadores, foi editada a citada Lei no 10.256/2001. Esta deu nova redação tanto ao
fundamento legal deste lançamento (caput do art. 25 da Lei no 8.870/94) como também ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91, que trata da contribuição do empregador rural pessoa física.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu
do recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria,
acompanhando proposta da Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou
a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção", vencido o Ministro
Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes”
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
18
Neste sentido, por meio da apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874, restou
decidido ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela
Lei no 10.256/2001. Mutatis mutandis, não há razão para considerar a inconstitucionalidade da
contribuição social do empregador rural pessoa jurídica (caput do art. 25 da Lei no 8.870/94) após
a Lei no 10.256/2001.
Ainda assim, eventual debate envolvendo a inconstitucionalidade de leis é matéria
estranha a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no 02 do CARF, a
conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deve ser negado provimento ao pleito do RECORRENTE neste ponto.

II.ii. Do Lançamento sobre Receitas Decorrentes de Exportação
Por outro lado, entendo não merecer prosperar o lançamento da contribuição
social ao FUNRURAL e SAT/RAT sobre as receitas reconhecidamente destinadas à exportação.
Neste ponto, apesar do acórdão recorrido reconhecer que a base de cálculo do
lançamento era composta também por valores oriundos de remessas destinadas à exportação
CFOP 5501, concluiu que não seria o caso de aplicar a imunidade do art. 149, §2o, inciso I, da
Constituição Federal pois a receita não foi oriunda de comercialização direta com adquirente
domiciliado no exterior (fl. 353):
A IN RFB no 971, de 13/11/2009, determina que:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo
sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do
disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio
interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta
dará ao produto. (grifo nosso)
Observa-se, pela apreciação dos documentos juntados pela fiscalização e pelo
contribuinte, que as remessas destinadas a exportação CFOP 5501 tem como
destinatário outra pessoa jurídica domiciliada no país (por exemplo, Atlas
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
19
Industrial Ltda), ou seja, não restou comprovado que no presente caso houve
exportação efetuada pelo autuado para pessoa situada em outro país.
O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso – RICMS MT, aprovado pelo
Decreto no 1.944, de 6/10/1989, em vigor por ocasião das operações, no Anexo II-
A – Código Fiscal de Operações e Prestações (art. 587), determina conforme
segue:
5.501 – Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de
exportação
Classificam-se neste código as saídas de produtos industrializados ou
produzidos pelo próprio estabelecimento, remetidos com fim específico de
exportação a trading company, empresa comercial exportadora ou outro
estabelecimento do remetente. (grifo nosso)
De acordo com o demonstrativo “Planilha Anexo II” (fls. 24/31) que integra o
relatório fiscal, todas as transações consideradas pela fiscalização que tiveram a
indicação nas NF-e de código CFOP 5501, se referem a remessas para exportação,
com participante, ou seja, se houve exportação, não houve venda direta para
pessoa situada fora do país. Especificamente, conforme esses demonstrativos, nos
casos considerados consta a indicação da Atlas Agroindustrial Ltda e C. Vale
Cooperativa Agroindustrial. Isso também resta demonstrado pela apreciação das
cópias de documentos juntados pela fiscalização e pelo contribuinte, por
exemplo, pela apreciação das DANFE de fls. 101, 103/106, 115/118.
Contudo, entendo por acatar parcialmente o pleito da contribuinte neste ponto.
Isso porque a controvérsia atinente à inclusão, na base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural, dos valores decorrentes de vendas ao exterior realizadas por intermédio de trading
companies, já se encontra definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, ao apreciar o RE 759.244 (Tema 674 da Repercussão Geral), bem como
ao julgar a ADI 4.735, aquela Suprema Corte assentou, de forma categórica, que a receita auferida
com a exportação indireta — assim entendidas as operações em que a venda é formalizada
perante empresas comerciais exportadoras – possui a mesma natureza jurídica das exportações
diretas, atraindo, portanto, a imunidade prevista no art. 149, §2o, I, da Constituição Federal.
Com o Tema 674 da Repercussão Geral foi firmada a seguinte tese:
A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.
A ementa da ADI 4735, por sua vez, possui a seguinte redação:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o e 2o, DA INSTRUÇÃO
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
20
NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO
ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO
ENTRE O PRODUTOR E EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei
1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende do
exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação,
caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para
instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as
receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua
incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante
nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no
exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias
para o exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais,
contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição
das desigualdades e o desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a
finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam
como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4735, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
Nessa linha, restou definido que tais receitas não se submetem à incidência das
contribuições previdenciárias devidas sobre a comercialização da produção, não havendo espaço
para distinções fundadas na mera forma utilizada para viabilizar a operação de exportação. A
proteção constitucional visa incentivar o ingresso de divisas no país e fomentar a competitividade
do produto nacional no mercado externo, sendo irrelevante, para esse fim, a adoção de estruturas
negociais intermediadas por trading companies.
Assim, à luz da orientação vinculante firmada pelo STF, impõe-se reconhecer que as
receitas decorrentes de exportações realizadas por meio de empresas comerciais exportadoras
não podem compor a base de cálculo das contribuições em exame.
No presente caso, resta incontroverso que a base de cálculo objeto do lançamento
é composta, em parte, por remessa com fim específico de exportação, conforme item 15 do
Relatório Fiscal:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
21
15. A empresa vende sua produção conforme notas fiscais analisando as DANFE
com código fiscal de operação - CFOP 5101 — venda da produção do
estabelecimento; CFOP 5501 — remessa do estabelecimento, com fim específico
de exportação, todos com descrição do produto constando SOJA, na inscrição
estadual no 133604489, estabelecimento filial de Mato Grosso CNPJ
09.404.876/0002-59.
A própria DRJ de origem, ao apreciar o tema, asseverou que o Regulamento do
ICMS do Estado de Mato Grosso classifica o código CFOP como destinada a produtos “remetidos
com fim específico de exportação a trading company, empresa comercial exportadora”.
Os valores oriundos das Notas Fiscais com CFOP 5501 estão devidamente
discriminados às fls. 24/31, sendo perfeitamente possível realizar a segregação da receita oriunda
das vendas classificadas como destinadas à exportação indireta.
Neste ponto, entendo importante destacar que, caso houvesse dúvida a respeito da
real destinação do produto vendido, caberia à autoridade fiscal investigar o fato, o que não foi
feito, eis que o lançamento parte do princípio de que a receita seria tributável, mesmo aquela
decorrente de produto destinado à exportação indireta, conforme denota o já transcrito item 15
do Relatório Fiscal.
Fica claro, portanto, que a autoridade fiscal não questionou a destinação da
mercadoria classificada sob o CFOP 5501. Desse modo, não cabe agora suscitar qualquer incerteza
quanto à declaração do sujeito passivo, a qual deve prevalecer para todos os efeitos.
Por outro lado, o entendimento acima acerca da imunidade não é aplicável ao
lançamento da contribuição destinada ao SENAR.
Além das contribuições sociais previdenciárias (FUNRURAL e SAT/RAT), verifica-se
que a RECORRENTE pleiteia também a aplicação da imunidade da contribuição ao SENAR sobre as
receitas de operações de exportação indireta.
Em princípio, entendo importante esclarecer a decisão proferida pelo STF no
julgamento do Tema de repercussão geral no 801. Em 24/04/2023 foi publicado o acórdão
proferido pelo STF quando do julgamento do RE 816830, através do qual foi julgado o tema de
repercussão geral no 801, nos seguintes termos:
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Direito
tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de
contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa
física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos.
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses
da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
22
assistência social, está intrinsecamente voltada para uma contribuição social
geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
de 28/8/92.
2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 20-04-
2023 PUBLIC 24-04-2023)
Em face da mencionada decisão do STF foram opostos embargos de declaração
justamente para esclarecer se os trechos envolvendo a natureza jurídica das contribuições ao
SENAR, proferidos nos votos do Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da ratio decidendi.
Assim, em 12/09/2023 foi realizado o julgamento dos mencionados embargos
(acórdão publicado em 10/10/2023), através do qual decidiu-se que a consideração acerca da
natureza jurídica da contribuição ao SENAR tratou-se de obiter dictum, não possuindo caráter
vinculante, e determinando a exclusão do aludido trecho da ementa, conforme abaixo:
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento.
Exclusão de item da ementa do acórdão embargado.
1. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as
considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as
consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF.
Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
23
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)
Esclarecedor o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli na ocasião:
ADITAMENTO AO VOTO
Na última sessão de julgamento, consignei que consistiram em obiter dictum, não
possuindo caráter vinculante, as considerações que lancei sobre a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade
referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento
do mérito. Também assentei que a ementa do acórdão embargado, no que
tangenciou essa matéria, deveria ser compreendida à luz desse entendimento.
Melhor apreciando o assunto, julgo ser conveniente o parcial acolhimento de
ambos os embargos de declaração a fim de que, realizando-se o devido ajuste, a
ementa do julgado ora atacado deixe de fazer alusão à natureza jurídica da
contribuição ao SENAR. Insta realçar, de outro giro, que não acolho os embargos
de declaração no que se conectam com a pretensão de que seja reconhecido que
a contribuição em referência tem natureza de contribuição de interesse de
categoria profissional ou econômica.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração opostos pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e os embargos de declaração opostos
pela União para que a ementa do acórdão embargado passe a ter a seguinte
redação:
(...)
Neste sentido, conforme acima demonstrado, insta esclarecer que a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR adiantada nos votos do Tema 801 consistiu em simples obiter
dictum nos votos proferidos pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, e pelo Ministro Edson Fachin.
Portanto, afastado o caráter vinculante da natureza jurídica do SENAR exposta nos
votos de Ministros do STF quando do julgamento do Tema no 801 de repercussão geral, entendo
que não merece reforma o lançamento da contribuição ao SENAR.
A matéria não é nova no CARF.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
24
O art. 149, § 2°, I, da CF/88 afirma expressamente que somente estão acobertados
pelo manto da imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e
as contribuições de intervenção no domínio econômico. Neste sentido, importante transcrever a
mencionada norma constitucional:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Ora, se o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições (contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas) e logo em seguida seu §2o disciplina que não incidirão sobre as receitas de
exportação apenas duas espécies de contribuições (contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico), resta evidente que o interesse do constituinte foi de não afastar a incidência
das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas sobre as receitas de
exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei no
8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
“Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o
objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o
ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural,
em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação,
dirigida aos trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão
ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação
celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de
Atendimento Socioeducativo locai”
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a categoria dos trabalhadores
rurais.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
25
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada, havendo incidência da contribuição
sobre as receitas decorrentes da exportação.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz em acórdão proferido por esta 2a Turma da CSRF (Acórdão no 9202-006.595,
julgado em 20/03/2018), com o fim de demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui
características de CIDE nem de contribuição social:
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem
caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as
distorções e abusos de seguimentos descompassados, e não somente carreando
recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as
quais se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem
Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal,
consoante os princípios abaixo colacionados:
I soberania nacional;
II propriedade privada;
III função social da propriedade;
IV livre concorrência;
V defesa do consumidor;
VI defesa do meio ambiente;
VI defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
VII redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII busca do pleno emprego;
IX tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional
de pequeno porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu
fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade
precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
26
executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a
promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais,
servindo como fomento da atividade, por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização
da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; a
base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção,
o que destoa das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as
quais incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria,
possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado
setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática,
principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem
econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas
têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas categorias
profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto
das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da
sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua
vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua
aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos
cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG
.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que
a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência
jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria
econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
27
Neste sentido, por verificar que a contribuição ao SENAR é uma contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas (categoria econômica dos trabalhadores
rurais), entendo que a mesma não é englobada pela imunidade do art. 149, §2o, I, da CF/88.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento da contribuição ao SENAR sobre as
receitas decorrentes das exportações realizadas pela contribuinte.
Portanto, a receita decorrente de exportação indireta (CFOP 5501) deve ser
excluída da base de cálculo do lançamento das contribuições sociais previdenciárias (FUNRURAL e
SAT/RAT). Por outro lado, entendo por manter inalterado o lançamento da contribuição destinada
ao SENAR.

II.iii. Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória. CFL 38
Por fim, o lançamento engloba a multa CFL 38 por ter o contribuinte deixado de
lançar em seus livros contábeis os valores das contribuições sociais devidos à previdência social
com base na comercialização da sua produção rural. A penalidade possui fundamento no art. 33,
§§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, e nos arts. 233 e 283, II, “j”, do Decreto no 3.048/99 (RPS), abaixo
transcritos:
Lei no 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Decreto no 3.048/99
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
28
e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
Dispõe a Lei no 8.212/1991 que a empresa é obrigada a exibir de forma adequada
todos os documentos fiscais exigidos pela fiscalização relacionados às contribuições
previdenciárias. Desta feita, a previsão para aplicação da penalidade está em lei. O Decreto no
3.048/99 (RPS) apenas quantifica o valor da multa, nos seu art. 283, inciso II, letra “j”, atualizado
pela Portaria Interministerial MTPS/MF no 1 de 08/01/2016, obedecendo ao disposto no art. 373
do mesmo RPS.
No presente caso, a descrição dos fatos fundamentou o lançamento da seguinte
forma (fl. 17):
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTABIL COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS
ESTABELECIMENTO: 09.404.876/0001-78
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
29
A empresa deixou de lançar em sua contabilidade com base na análise do Livro
Diário 04 e Razão Contábil do período de 01/01/2011 a 31/12/2011 e Livro Diário
n° 05 e Razão Contábil do período de 01/01/2012 a 31/12/2012, os valores das
contribuições sociais devidas à previdenciá social, apurados pela fiscalização, pela
comercialização produção rural própria, na qualidade de produtor rural pessoa
jurídica, quando da venda de soja em grãos, conforme notas fiscais eletônicas de
saídas com código fiscal de operação - CFOP 5101 - Venda da produção do
estabelecimento e 5501 - remessa do estabelecimento, com fim específico de
exportação no período de 02/2011 a 12/2012, conforme item 16 e seu
demonstrativo planilha ANEXO II do Relatório do Procedimento Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
Ou seja, o lançamento teve por fundamento o fato do RECORRENTE ter
apresentado Livros Diários e Razões Contábeis, do período de 01/2011 a 12/2012, com informação
diversa da realidade, deixou de lançar os valores das contribuições sociais devidos pela
comercialização da produção rural própria, apurada com base em notas fiscais eletrônicas.
Portanto, evidenciou-se que os livros contábeis apresentados continham
informação diversa da realidade. Tal constatação, por si só, já caracteriza o “fato gerador” da
multa CLF 38, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, e enseja o lançamento da
penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Em suas razões recursais, o contribuinte afirma que a citada multa é insubsistente
porque os lançamentos relativos às contribuições que serviram de amparo para lavratura da
penalidade seriam insubsistentes. Com efeito, argumenta que estaria desobrigada de lançar em
sua contabilidade as contribuições previdenciárias lançadas pois estas seriam inconstitucionais.
Contudo, conforme exposto acima, não há que se falar em inconstitucionalidade do
lançamento das contribuições objeto deste processo (obrigações principais).
Ademais, a despeito de entender pela reforma parcial do lançamento – a fim de
excluir da base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias (FUNRURAL e SAT/RAT) a
receita decorrente de exportação indireta (CFOP 5501) –, este fato em nada altera a aplicação ou
o valor da multa CFL 38. Isso porque a infração tem valor único, independente da quantidade de
documentos não apresentados e/ou apresentados com informação diversa da realidade.
Sendo assim, basta a manutenção de um dos motivos determinantes para o
lançamento das obrigações principais para ensejar a aplicação da multa.
No caso, em razão da manutenção integral do lançamento da contribuição
destinada ao SENAR, assim como a manutenção parcial do lançamento das contribuições sociais
previdenciárias (FUNRURAL e SAT/RAT), é suficiente para manutenção integral da multa CFL 38,
pois demonstrado que a documentação contábil do contribuinte continha informação diversa da
realidade quanto às contribuições previdenciárias.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.826 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722933/2016-09
30
A legislação de regência é clara ao dispor sobre a aplicação da multa no caso de
livros e/ou documentos contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira.
Assim, restou constatado o cometimento da infração descrita no art. 283, II, “j”, do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, sujeitando a contribuinte à penalidade aplicada neste
processo.
Portanto, nego provimento ao pleito do contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, REJEITO as preliminares
arguidas e, no mérito, voto por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir da base de
cálculo do lançamento das contribuições sociais previdenciárias (FUNRURAL e SAT/RAT) a receita
decorrente de exportação indireta (CFOP 5501).
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 515
DF CARF MF
Original